Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730024-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO CORREA EMBARGADO: THIAGO MENESES CORREA DESPACHO Intime-se a parte embargada, por meio da Defensoria Pública, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2023 17:07:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora